Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. Inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. A existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), fundamentada em mais de uma condenação criminal transitada em julgado, recomenda o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal, ainda que a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.